Tribunal: CARF
Processo: 11610.002965/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002965/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.964 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MÁRIO TADASHI SATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTO DE ALUGUEIS.
São tributáveis os rendimentos recebidos decorrentes de alugueis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 5/9, ano-calendário 2006, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de: a) omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas –
INSS; e b) omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação do Lançamento – SRL, que
foi indeferida.
Em impugnação de fl. 1, a contribuinte alega que está discutindo judicialmente o
rendimento recebido do INSS e quanto aos rendimentos de alugueis, questiona o valor de R$
993,10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002965/2010-55
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002965/2010-55

A DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação quanto aos rendimentos de
alugueis, conforme Acórdão 17-51.627 de fls. 36/39 e não conheceu da parte com concomitância
com ação judicial.
Consta do voto do acórdão de impugnação que foi tributada apenas a diferença
dos valores de alugueis entre o que consta na Dimob e o declarado.
Cientificado do Acórdão em 28/10/2020 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 44), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 6/11/2020, fls. 47/48, que contém, em síntese:
Quanto aos valores recebidos do INSS, obteve decisão favorável judicialmente.
Sobre os alugueis, diz ter explicado que inverteu os valores lançados nas
declarações de 2005 e 2006. Que o valor de R$ 2.632,02 que pertence ao ano de 2006 foi
lançado no ano de 2005 e o valor de R$ 993,10 pertence ao ano de 2005, lançado em 2006.
Entende que não houve omissão dos valores, apenas se inverteu os anos das declarações.
Pede o cancelamento da cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Esclarece-se ao recorrente que a parte do lançamento referente a omissão de
rendimentos recebidos do INSS não foi apreciada pela DRJ, em virtude da concomitância com
processo judicial, não se instaurando o contencioso administrativo referente a ela.
A DRF de origem deverá cumprir ao comando das decisões proferidas pelo Poder
Judiciário.

RENDIMENTO DE ALUGUEIS
No caso, o próprio recorrente reconhece que informou errado o valor recebido de
alugueis em 2006 (alega que informou o valor recebido em 2005). Diz que inverteu os valores, e
informou o valor recebido em 2006 na DIRPF no ano-calendário 2005.
Tal fato não afasta a autuação, já que a apuração do imposto de renda da pessoa
física é anual, sendo de fato devida a diferença apurada no ano-calendário 2006, não podendo ser
considerados valores informados em outros anos.
Eventual valor informado a maior na declaração do ano-calendário 2005, poderia,
a critério do contribuinte, ter sido objeto de pedido de restituição.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002965/2010-55

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 86
DF CARF MF
Original